Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
O fato de o magistrado a quo ainda não ter apreciado o pedido formulado pelo agravante na origem não é motivo suficiente para autorizar a supressão de instância e para caracterizar negativa de prestação jurisdicional por esta instância recursal, uma vez que os fatos supervenientes apresentados na petição de ID 52619615 não dizem respeito ao objeto do agravo de instrumento. Assim, mantenho na íntegra o despacho de ID 52529966 por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se.